Tribunal: TJMT
Processo: 1026127-51.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026127-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MAIA DIAS - CPF: 177.756.981-87 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL AO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
materiais ajuizada por José Maia Dias, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.947,90, acrescidos de juros de mora e correção monetária
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP; (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para processar a demanda; e (
iii
) analisar a existência de falha na administração da conta do autor, com consequente prejuízo patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, pois responde por eventuais falhas na administração das contas do PASEP.

4. A competência da Justiça Estadual resta configurada, nos termos da Súmula 42/STJ, considerando que a controvérsia trata da gestão bancária e não de atos do Conselho Diretor do PASEP.

5. O laudo pericial produzido nos autos demonstrou que houve diferença significativa entre o saldo registrado e o esperado, indicando falha na correção dos rendimentos.

6. A aplicação dos índices de correção oficializados pelo banco não afasta a responsabilidade, pois a análise pericial demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto ao autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas do PASEP.
2
. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas que versem sobre gestão bancária de contas vinculadas ao PASEP. 3. Configura falha na prestação de serviço a não aplicação correta de índices de correção monetária, ensejando indenização por danos
materiais ao titular da conta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, art.
14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.12.2020; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.2.2019; TJMT, N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível in
terposto pelo
BANCO DO BRASIL S/
A
contra a sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1026127-51.2020.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ MAIA DIAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o r
éu ao pagamento de R$ 10.947,90,
acrescidos de juros de mora pela
SELIC
, a contar da citação
,
e
correção monetária pelo IPCA
,

desde a data do prejuízo
(ID. 264494314, na origem).

Em suas razões recursais

(ID. 264494317)
, o Apelante
suscita como preliminares sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua meramente como operador do fundo PASEP, sem poder de gestão sobre a aplicação dos rendimentos ou a movimentação dos valores; bem como a incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a matéria envolve interesse da União, razão pela qual o feito deveria ser processado e julgado pela Justiça Federal.

No mérito,
defende a
inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, bem como que
não houve má gestão ou desfalques na conta do Apelado, mas sim o cumprimento das normas e critérios definidos pela legislação e pelos órgãos gestores do PASEP
,
alegando
que o
saldo e os rendimentos da conta foram atualizados conforme os índices previstos em lei e normativos expedidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, não havendo erro na correção monetária ou nos juros aplicados.

Aduz
, ainda, que os cálculos apresentados pelo autor desconsideram os índices de correção oficialmente estabelecidos, utilizando fatores de a
tualização monetária indevidos, sustentando
que o laudo pericial produzido nos autos não demonstrou falha administrativa imputável ao Banco, tampouco evidenciou
a suposta diferenç
a de valores
apontadas na inicial
.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 264494322,
defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando seja negado provimento ao recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 264584777).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva
ad causam

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO DO BRASIL
, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco Apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“
i)

o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
-
PRELIMINAR

Incompetência da Justiça Estadual

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP
. SAQUES INDEVIDOS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA
12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE
-PE
.
1
. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ:
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife
-
PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
1
. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo,
mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco
,
decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
. Assim, tem-se a conclusão de que
a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (
STJ.
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Ben
jamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020) (
g.n
.)

Assim,
REJEITO
também
a preliminar de incompetência da
J
ustiça
E
stadual.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma
integral
da sentença
para que seja
m
julgad
os
totalmente improcedente
s
os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente,
que os valores sejam
fixados
com razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo os valores arbitrados na sentença, incluindo os honorários de sucumbência
.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)

Trata-se de ação de reparação de danos materiais ajuizada por José Maia Dias em desfavor do Banco do Brasil S.A.

De início, destaco que estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do art. 370, do CPC.

Dito isso, e considerando que este processo integra a Meta 02 do CNJ, passo ao julgamento de mérito.

O autor busca ser
indenizado pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP
, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

O réu, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pelo autor ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18.08.1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC,
BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem. Como cediço, o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social
-
PIS.

Não obstante, a Lei Complementar n. 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Confira:
(...)

Assim, a Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a
ser alocados
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser
vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos
, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registro
que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, observo que
o autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos
.

Alega o autor que o saldo acumulado simplesmente desapareceu de sua conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, atualizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com
cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam
que o saldo havido na conta vinculada do autor em montante ínfimo
(Id. 33228428)
, se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta do autor
-
que por este já tinha sido apresentado
-

não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor
.

Outro não é o entendimento do e. TJMT,
verbis
:

(...) (
RAC n. 1057282-09.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024
-
negritei).

À vista disso,
não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro
, descumprindo o disposto no art. 341, do
CPC,
faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes
a
quantia efetivamente destinada à parte autora
.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo Autor, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim,
extrai-se do
parecer técnico de Id. 161115181
,
que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP
, tendo a contadora apresentado duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP do autor, considerando diferentes premissas sobre a legitimidade dos saques realizados pelo réu, quais sejam, o saldo de R$ 6.999,90 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), incluindo o saque identificado no extrato, com o lançamento denominado “4503
-
AS Paga-Rendimentos”;
e o saldo de R$ 10.947,90 (dez mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) que exclui o referido saque, pois não houve comprovação de autorização explícita do autor para tal lançamento
.

A perita destacou que o Banco do Brasil não apresentou qualquer autorização assinada pelo autor para o saque realizado sob o código “4503
-
AS Paga-Rendimentos”.

Desse modo,
a ausência dessa comprovação traz indícios de que tal retirada foi realizada
sem o consentimento do titular da conta
, constituindo possível
má-fé ou erro de administração por parte do banco
.

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita. A não apresentação de comprovação sobre a autorização do saque realizado sugere descumprimento dessas obrigações.

Na ausência de prova conclusiva quanto à legitimidade do saque, opta-se pelo benefício ao autor, uma vez que
cabe ao Banco do Brasil, como administrador da conta, o ônus da prova de sua correta atuação
. Diante da insuficiência de comprovações apresentadas pelo banco,
aplicar a opção que considera os
saques como indevidos
é
a
medida que melhor preserva o direito do autor e a segurança jurídica
.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP
atualizado e já deduzidos
os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 10.947,90 (dez mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu
.

Essa escolha respeita o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP e protege o autor de prejuízos indevidos.

Por fim, necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que
ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa,
deva prevalecer aquela
, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional
.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

(...)
“[...] havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria
Schmitz
, j. 25.10.2005
-
negritei).

“[...] diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”. (TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006
-
negritei).

Por último, a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de reparação de danos materiais ajuizada por
José Maia Dias
em desfavor do
Banco do Brasil S.A
., condenando o réu ao pagamento de
R$ 10.947,90
(dez mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), acrescido
de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

(
...
)
”

(ID.
264494314
) (
g.n
.)

Pois bem.

De proêmio, ressalto que não obstante o apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ao afirmar ser impossível a inversão do ônus da prova, verifico que não possui interesse de agir, já que a
r.
sentença sequer aplicou o CDC, não havendo inversão do ônus da prova.

Logo,
o recurso
cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela
Instituição Bancária apelante
, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando
a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (ID
.

264493767
), que indicam que em
08/
08/1988 o autor mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de
Cz$ 19.692,00
.

Contudo, o extrato da conta
na data do saque
era de apenas
R$
3.
259,22
(21/11/2017)
, valor
que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Ora, o referido valor realmente se mostra ínfimo se levado em consideração que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes do advento da CF/88, de modo
que
os depósitos foram efetivos até 1988. Além disso, não se pode perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela
Instituição Bancária
, é
possível
verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrada à inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ademais
, para dirimir qualquer dúvida, fora determinada elaboração de cálculos, sendo que o
expert
chegou à conclusão de saldo credor em favor do apelado, no valor de R$
10.947,90 (ID. 264494297)
.

Portanto
, a sentença não merece quaisquer reparos.

A
propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
-
SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO
-
TEMA 1150 JULGADO
-
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM
-
REJEIÇÃO
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL
-
AFASTADA
-
MÉRITO
-
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA
-
ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR
-
DIFERENÇA DE VALORES
-
PERÍCIA
-
VALOR DEVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido
programa; (TEMA 1150 STJ). A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ
).
Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.” (N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
-
PASEP
-
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
-
INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ

-
VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA
-
SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS
-
PROVA PERICIAL CONTÁBIL
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte,
homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.” (
TJMT.
N.U 1005006-64.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/11/2024, DJ
e
29/11/2024)
(
g.n
.)

Noutro giro, no que se refere à suposta utilização equivocada dos indicadores traçados na presente ação, denota-se que se trata de indicação genérica suscitada pelo Apelante.

Portanto
, no caso vertente, o art. 373,

I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante d
o exposto,
REJEITO
as preliminares

de ilegitimidade passiva e incompetência d
a

Justiça Estadual
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso
de
a
pelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
, mantendo incólume a sentença
objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025